Tribunal: STF
Processo: HC 209728
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tortura e cárcere privado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 688.471, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e no art. 148, § 2º, todos do Código Penal; no art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/97; no art. 244- B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, e no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13.



3. Da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao recurso.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 688.471, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a defesa alega:



    (i) ausência de comprovação da autoria delitiva, destacando que, “após toda a investigação feita pela polícia militar, em nenhum momento ficou descrita e/ou individualizado a conduta criminosa do paciente, a única prova que se tem é o depoimento da vítima no dia dos fatos, que fez um único reconhecimento fotográfico totalmente falho e ilegal que sequer cumpriu com o disposto no art. 226 do CPP”;



    (ii) inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando que “o paciente é réu primário, goza de bons antecedentes e nunca participou ou participa de organização criminosa”;



    (iii) excesso de prazo da custódia preventiva, “tendo em vista que o paciente se encontra preso há 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem motivos idôneos”;



    (iv) ilegalidade do “reconhecimento fotográfico em sede policial feito pela vítima, que sequer cumpriu com o disposto no art. 226 do CPP”. Destaca, ainda, que “a vítima reconheceu o paciente”, contudo “não descreveu qualquer conduta criminosa dele”.



6. A defesa requer o deferimento de medida liminar para revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia a concessão da ordem para “anular a única prova que imputa a participação do Lucas no intento criminoso, por não seguir os procedimentos expresso no art. 226 do CPP”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Quanto à alegação de ilegalidade do reconhecimento fotográfico, registro que a petição inicial do writ não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal estadual. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Até porque, tal como assentou o STJ, “ficou registrado em vídeo que a vítima foi alertada de que os autores do delito poderiam ou não estar entre os indivíduos apresentados e que ela poderia reconhecer um ou não reconhecer nenhum. Ao serem mostradas diversas fotos, a vítima indicou, sem dúvida, a de (...), tendo afirmado, com veemência, que ele estava presente e agia no local dos fatos. Essa mesma pessoa, conhecida também por (...), teria fugido no momento do resgate da vítima pela polícia, na área conhecida como cemitério da facção criminosa PGC”.



14. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “foi consignado pelo Tribunal de origem que o reconhecimento fotográfico do ora paciente em nível policial foi corroborado pelos depoimentos testemunhais”.



15. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



16. No caso, tal como afirmou o Juízo de origem, “os crimes em questão são bastante graves (tortura e cárcere privado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e organização criminosa) e a segregação cautelar ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública”. Além disso, o magistrado destacou a “necessidade da garantia da ordem pública, notadamente diante do modus operandi com que foi perpetrado o delito, revelador de elevada periculosidade do agente”. Por fim, ressaltou que, “em que pese a alegação da defesa de que (...) possui endereço fixo, registra-se acerca da intenção do acusado de se furtar do cumprimento de sua obrigação processual e penal no presente caso, que muito possivelmente este se evadiu do distrito da culpa após a ocorrência dos fatos, notadamente porque somente foi encontrado para o cumprimento do mandado de prisão temporária aproximadamente 02 meses após a sua decretação”.



17. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator